Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-91.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018882-91.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TIME RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E NAUTICOS EIRELI - CNPJ: 02.120.240/0001-55 (AGRAVADO), GILBERTO CORREA DA SILVA - CPF: 014.661.909-90 (AGRAVADO), ROSANGELA VALENCIO MELGAR - CPF: 017.532.689-40 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO AO RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA -

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de apelação cível (Proc. nº 1018882-91.2017.8.11.0041), para manter a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1018882-91.2017.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra TIME RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E NÁUTICOS EIRELI, GILBERTO CORRÊA DA SILVA e ROSÂNGELA VALENCIO MELGAR, extinguiu o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva (cf. Id. nº 160626679).

O Banco/agravante insiste em que “
durante os efeitos da suspensão processual, conclui-se que não deve fluir o prazo, com isso, não poderá ser consumada a prescrição intercorrente durante a suspensão processual
”
e ressalta que “
após a suspensão ocorrida a parte exequente novamente voltou a movimentar o feito, não deixando a inércia ocorrer, o que é imprescindível para que se afaste a configuração da prescrição intercorrente
”, pelo que pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja afasta a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito
(cf. Id. nº 163274696).

Os agravados são revéis e não ofertaram contrarrazões ao recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Em que pese os argumentos da parte agravante, as razões delineadas não são suficientes para ensejar a mudança do entendimento adotado na decisão agravada.

Reproduzo os fundamentos da decisão recorrida:

“
O Banco/apelante ajuizou a presente ação de Execução para satisfação de crédito no valor de R$ 181.603,81, relacionado ao “Contrato de Abertura de Credito Fixo nº 18/68782-2”, celebrado pelas partes em 13/04/2015, com vencimento em 01/03/2020, sobre o qual se abateu o vencimento antecipado em 01/07/2016 (cf. petição inicial vinculada ao Id. nº 150251241).

No caso, é evidente que o Banco/exequente ajuizou a presente demanda antes do esgotamento do prazo prescricional, contudo, não é a distribuição da ação o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1º, primeira parte).

Todavia, como se sabe, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroage à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1º, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos dez dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, “as providências necessárias para viabilizar a citação” (CPC, art. 240, §2º), o que, basicamente, compreende o deposito das custas inerentes ao ato e o fornecimento de elementos suficientes à localização do réu.
Nesse sentido é a orientação do eg. STJ:
(...)

No presente caso, o despacho citatório foi proferido em 26/06/2017 (cf. Id. nº 150250211), e o recolhimento da guia referente às custas da diligência do Oficial de Justiça somente ocorreu em 04/06/2018, quase um ano depois (cf. Id. nº 150250215).

Consta da certidão negativa que a citação não se aperfeiçoou em razão de os executados “terem mudado deste endereço (há) mais de um ano, segundo informações da porteira” (cf. Id. nº 150250224).

Intimado para dar andamento ao feito, o Banco requestou, em 16/07/2018, “expedição de ofício (...) para tentar localizar o endereço das partes” (sic – cf. Id. nº 150250230), o que foi deferido pelo MM. Juiz em 23/11/2018 (cf. Id. nº 150250232).

Sobreveio aos autos, então, certidão aparentemente juntada por equívoco em 28/11/2018, com informação de que “não foi possível dar o cabal cumprimento ao r. mandado, haja vista não localizar a parte no endereço descrito no r. mandado” (sic – cf. Id. nº 150250235), e, em resposta, dois dias depois, em 30/11/2018, o Banco apresentou petição queixando-se de que “não foi realizada a juntada do resultado da pesquisa de endereço no despacho retro” e pedindo fosse “juntado o resultado da pesquisa de endereço, para posterior prosseguimento do feito” (sic – cf. Id. nº 150250240).

O feito permaneceu paralisado até 16/03/2020, quando o MM. Juiz novamente deferiu o pedido de “realização de pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização de novos endereços da parte Requerida” (cf. Id. nº 150250243).

Dois dias depois, o Banco solicitou “encaminhamento das providências cabíveis para o cumprimento do comando judicial exarado, no sentido da realização de pesquisa para localização de endereço das partes”, mas, um mês depois, novamente pediu “realização da pesquisa, com a consequente intimação (...) para recolhimento das custas processuais para a realização dos atos” (cf. Ids. nº 150250248 e 150251252).

Intimado primeiro para manifestação sobre o resultado da pesquisa e depois para recolhimento das custas da diligência (cf. Ids. nº 150251254 a 150251266), o Banco apresentou o respectivo comprovante em 19/05/2020; a certidão negativa aportou aos autos em 08/10/2021 (cf. Id. nº 150251270), quando já passados mais de quatro anos do ajuizamento da demanda.

Outra tentativa de citação pessoal ocorreu em 15/05/2022, e, frustrada a tentativa de citação pela via postal em 11/07/2022, o Banco se limitou a requestar novamente “que a diligência (fosse) realizada pelo oficial de justiça”, mas isso somente em 12/09/2022 (cf. Id. nº 150251325).

Uma semana depois, quando finalmente pediu citação por edital, sobreveio a r. sentença apelada (cf. Id. nº 150251327 e 150251328).

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas, no caso, como o Banco/exequente nunca conseguiu localizar os devedores pessoalmente, a despeito de pesquisas de novos endereços no sistema INFOJUD, não há justificativa plausível para que, depois de mais de cinco anos do ajuizamento da demanda e quase sete anos depois do vencimento antecipado da título exequendo, o exequente/apelante sequer tenha providenciado a citação editalícia, sendo, portanto, inafastável a conclusão da sentença de que houve desídia do exequente, ou seja, de que a inocorrência da citação ocorreu por culpa do apelante, restando consumada a prescrição da pretensão executiva.
”

Leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas, concluindo pelo desprovimento do recurso.

A mera reedição dos argumentos constantes do recurso de apelação, desacompanhada de qualquer embasamento jurídico,
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023